Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708749-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ALEX JOSE ARCANJO DECISÃO Recebo a petição de id 21068536 como desistência do recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR